Tribunal: STF
Processo: RE 1339015
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE 3 (TRÊS) DIAS NA CHEGADA AO DESTINO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. LAPSO ENTRE OS FATOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS. ABALOS MORAIS PRESUMIDOS. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCLUDENTES DO DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS QUE INCUMBIA À RECORRENTE. QUANTUM DE R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) PARA COMPENSAR OS DANOS MORAIS QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta a recorrente violação do artigo 178 da Constituição Federal. Aduz que “tratando-se de demanda que versa sobre transporte aéreo internacional, imperiosa a observância da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910 de 2006), a qual o Brasil é signatário”.
    Assevera, ainda, que “tendo em vista o prazo prescricional bienal previsto no artigo 35 da mencionada Convenção, ações que versem sobre pleitos indenizatórios – materiais e/ou morais – devem ser propostas no lapso máximo de 2 (dois) anos, sob pena de extinção com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil”. 
    Decido. 
    Assiste razão à recorrente.
    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE nº 636.331/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do ARE nº 766.618/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso (Tema 210), fixou a seguinte tese:
    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
    Naquela oportunidade, restou assentado que, nos casos específicos de transporte aéreo internacional, de acordo com o art. 178 da Constituição Federal, prevalece o prazo prescricional previsto na Convenção de Varsóvia. Neste ponto, para melhor elucidar a questão transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão paradigma:
    “8. A aplicação da teoria aos casos não envolve maior complexidade. Em relação à situação do ARE 766.618/SP, que discute a incidência de regras de prescrição, já há, inclusive, precedente da Corte. No RE 297.901/RN (Rel. Min. Ellen Gracie), o Tribunal não apenas confirma a orientação geral exposta acima, como indica a solução específica a ser aplicada ao feito ora examinado. Confira-se a ementa do julgado:
    ‘PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
    1. O art. 5º, § 2º, da Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min. Moreira Alves, DJ 11.6.99).
    2. Embora válida a norma do Código de Defesa do Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988, prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos.
    3. Recurso provido.’ 
    9. A prescrição é regulada pelo art. 29 da Convenção de Varsóvia (Decreto nº 20.704/31), que confere aos interessados um prazo de dois anos para ingressar em juízo, “a contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave, devia ter chegado a seu destino, ou do da interrupção do transporte”. Considerando que o dano alegado corresponde a atraso de voo (lapso temporal que se estende até o efetivo retorno da passageira), o termo inicial da prescrição só pode ser a chegada da autora/recorrida no Brasil – i.e., 28 de setembro de 2006 (fl. 05). Como a ação foi proposta em 26 de maio de 2009, não há como não reconhecer a prescrição, verificada quase oito meses antes, em setembro de 2008.”
    Acompanhando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.213.708/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 42.140/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08/01/2021; Rcl nº 43.336/SP-MC, de minha relatoria, DJe de 17/11/2020; RE nº 1.295.943/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/12/2020; RE nº 1.290.325/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/10/2020; RE nº 1.233.688/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/09/2019; e RE nº 1.202.866/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/06/2019. 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente